Tribunal: TJPA
Processo: 0001425-56.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001425-56.2015.8.14.0136

APELANTE: MATHEUS LEVI CORREIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, §2º, I e II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E POR TER A CONDENAÇÃO SE BASEADO UNICAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO. Defesa que não especificou a perícia pendente nos autos e não comprovou eventual prejuízo causado à parte, sem contar que, à luz do art. 167, do CPP, a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de provas, como
in casu
. Ademais, constata-se que a condenação está baseada também em depoimentos colhidos na fase judicial, e não apenas fase inquisitorial. – 2) ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e auto de entrega, bem como pelo depoimento extrajudicial da primeira vítima, corroborado em juízo pelo depoimento de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, pelo depoimento judicial da segunda vítima e pela própria confissão judicial do recorrente, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória e tampouco o pleito de desclassificação formulado. Além disso, nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como na hipótese, tal princípio não se aplica, haja vista que, além de não se poder falar em escassa ofensividade social, também não é ínfimo o grau de reprovabilidade da conduta praticada no presente, na medida em que o bem tutelado no delito de roubo, de natureza complexa, não é somente o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física e psíquica. Precedentes do STF e do STJ. - 3
) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, rendendo as vítimas e subtraindo seus pertences, enquanto o comparsa dirigia a motocicleta na utilização da ação. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso.
- 4
)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA. A prova oral carreada aos autos comprovou que o apelante praticou a ação delituosa com emprego de arma de fogo, a qual, em que pese, não tenha sido apreendida e periciada, restou evidenciada através de outros meios de prova.
Inteligência da Súmula 14 do TJE/PA. -
5) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA.
Restou demonstrado nos autos que
que o recorrente praticou 02 (dois) crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e em unidade de desígnios, nos termos do art. 71, do CP, subtraindo pertences de duas vítimas distintas, mostrando-se imperiosa a manutenção do reconhecimento da continuidade delitiva, inclusive na fração mínima de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.
- 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MATHEUS LEVI CORREIA DOS SANTOS (ID – 4239215),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás (
ID
- 4239114
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Nas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, a nulidade do processo, em virtude da ausência de laudo pericial e pelo fato da condenação estar lastreada unicamente em provas colhidas no inquérito policial, e, no mérito, a absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou por atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do CP), o

decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo e o afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71, do CP).

O
dominus litis
se absteve de apresentar contrarrazões ao apelo (ID – 4239215).

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 4239217), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E POR TER A CONDENAÇÃO SE BASEADO UNICAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL.

Não há como acolher esta preliminar, pois, além da defesa não ter especificado a perícia pendente nos autos e tampouco comprovado o prejuízo causado à parte, não é indispensável a realização de perícia técnica na situação em comento, haja vista que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de provas, como, por exemplo, a prova testemunhal, à luz do art. 167, do Código de Processo Penal, como, aliás, se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. CORRUPÇÃO DE MENOR.

1) PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (CORPO DELITO). INVIABILIDADE.
A alegação lacônica e perfunctória de ausência de Laudos de Exames Periciais de Corpo de Delito, sem indicação de quais perícias estariam pendentes no feito e por quais motivos seriam capazes de configurar nulidade por eventual prejuízo à parte, não tem o condão de macular o processo
. Ademais,
tratando-se de crimes que não deixam vestígios ou que estes não perduram no tempo, desobriga-se a realização da aludida perícia técnica nos termos do art. 158 do C.P.P., tornando-se despicienda, mormente quando é possível comprovar a existência material do delito por outros meios de provas, inclusive, testemunhal (inteligência do art. 167 do CPP)
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/GO, APR 0117894-04.2018.8.09.0175, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, j. 21/11/2019) (grifo nosso)

Ademais, em uma simples leitura da sentença, vê-se que, diferentemente do que alega o apelante, a condenação não se baseou unicamente em provas colhidas na fase inquisitorial, mas também em depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4897888) que, no dia 01/05/2015, por volta das 21h30, na Rua Jhonata de Oliveira, Bairro Monte Castelo, Município de Canaã dos Carajás, o acusado, ora apelante, juntamente com o nacional conhecido como Tiago, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, uma motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESD, cor vermelha, placa QDR-2341 Redenção/PA, da vítima Maria Adriana da Cruz Sousa, a qual estava chegando em sua residência.

Aduz que, em continuidade delitiva, no mesmo dia, por volta das 22h00m, na Rua da Serraria, Bairro dos Maranhenses, naquela Cidade, o recorrente, juntamente com Tiago, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, um cordão de semi joia da vítima Daiana Ramalho Alves.

Assevera que, a polícia militar conseguiu prender o apelante na posse da motocicleta e que este, perante a autoridade policial, confessou a prática dos delitos de roubo.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 4239114), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP).

Não assiste razão à defesa, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 4239107), boletim de ocorrência policial (ID – 4239108), auto de apresentação e apreensão (ID – 4239107) e auto de entrega (ID – 4239107).

De igual modo, a autoria delitiva restou indiscutivelmente induvidosa, eis que demonstrada através dos documentos suso mencionados e da prova oral coligida, especialmente o depoimento extrajudicial da vítima Maria Adriana da Cruz Sousa, corroborado em juízo pelo depoimento de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, pelo depoimento judicial da segunda vítima Daiana Ramalho Alves e pela confissão judicial do recorrente.

À autoridade policial (ID – 4239107), a primeira vítima MARIA ADRIANA DA CRUZ SOUSA declarou que, na noite do dia 01/05/2015, por volta das 21h30m, ao chegar no portão de sua residência, em sua motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESD, vermelha, placa QDR-2341, CHASSI 9C2KD0800FR009104, juntamente com seu filho de 03 (três) anos de idade, foi surpreendida por 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta HONDA/CG, escura, momento em que o garupa desceu com uma arma de fogo em punho, ameaçando, agredindo ele e anunciando o assalto. Disse, ainda, que, após roubarem a sua motocicleta, os meliantes empreenderam fuga, e que, na manhã do dia 02/05/2015, reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que lhe assaltou e ameaçou com uma arma de fogo.

Em juízo, a segunda vítima DAIANA RAMALHO ALVES relatou que, ao chegar na porta de sua casa, foi abordada pelo apelante e seu comparsa, os quais estavam em uma motocicleta e, mediante emprego de arma de fogo, arrancaram de do seu pescoço da vítima um cordão. Asseverou, ainda, que reconhece o recorrente neste ato, assim como já havia feito na polícia, e que tanto ele, como seu comparsa, portava armas de fogo, sendo que o réu estava com uma pistola.

Em juízo, a testemunha REULY GONÇALVES LEÃO, policial militar, afirmou que Maria Adriana da Cruz Sousa esteve na delegacia para reaver sua motocicleta, afirmando que dois indivíduos chegaram de moto e, com uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram o veículo.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou o delito de roubo, mas negou estar portando arma de fogo.

Como se vê, além de todos os elementos probatórios confirmando a abordagem ameaçadora e violenta dos criminosos, haja vista que uma das vítimas chegou, inclusive, a ser agredida durante a empreitada criminosa, enquanto a outra teve seu cordão arrancado do pescoço, o próprio recorrente confessou, em juízo, ter praticado o roubo, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco em desclassificação do crime em comento para o delito do art. 146, do CP.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da(s) vítima(s) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“
Roubo circunstanciado
. Provas.
Desclassificação para constrangimento ilegal ou furto
. Corrupção de menores. Erro de tipo. Prova. Documento hábil.

1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento dos acusados, feito na delegacia, e a confissão de um dos agentes sobre a coautoria no crime de roubo
.

2 - Tendo o acusado confirmado estar no momento do crime e que a vítima teve a camisa subtraída pelo grupo, demonstrada está a coautoria do delito, visto que a ação de acompanhar a conduta criminosa e não impedir o seu resultado foi determinante para a consumação do roubo.

3 -
Se provado que o dolo dos acusados foi o de subtrair o patrimônio da vítima e não apenas constrangê-la, não se desclassifica o crime de roubo para o de constrangimento ilegal
.

4 -
Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se os acusados, para se apossar do bem da vítima, a ameaçaram e intimidaram, constrangendo-a a entregar o objeto
.

5 - Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.

6 - A prova do erro de tipo - desconhecimento da idade do menor - é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação ( CPP, art. 156).

7 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (Tema 1052). 8 - Apelações não providas.”
(TJ/DF, 0701271-73.2020.8.07.0020, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 07/10/2021) (grifo nosso)

Instar destacar, ainda, que o princípio da insignificância tem como requisitos, concomitantes, a baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão e a ausência total de periculosidade social da ação, sendo que,
in casu
, além de não se poder falar em escassa ofensividade social, haja vista que o delito, repito, foi praticado com violência ou grave ameaça, também não é ínfimo o grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que o bem tutelado no delito de roubo, de natureza complexa, não é somente o patrimônio da vítima, mas também sua integridade física e psíquica.

É a jurisprudência pacífica do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS.

Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.
ROUBO – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluriofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima
. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”
(STF, RHC 117.670 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC 153.521 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/12/2021) (grifo nosso)

Por fim, registre-se que o C. STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do(s) acusado(s), prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual estas não se desincumbiram no presente.

3
- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Também não é possível a incidência, em favor do apelante, da regra do §1º, do art. 29, do CP
[2]
, pois restou comprovado nos autos que o mesmo teve participação ativa na empreitada criminosa, pois foi a pessoa que, com emprego de arma de fogo, rendeu as ofendidas e subtraiu seus pertences estando, de acordo com o relato extrajudicial da primeira vítima, corroborado pelo depoimento judicial de uma testemunha, e o relato judicial da segunda vítima.

Tendo sido demonstrado que o recorrente contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, pois manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância
.

Nesse sentido:

“PENAL – ROUBO MAJORADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO.

Inconcebível a participação de somenos importância daquele que envida esforços para a empreitada criminosa, com clara divisão de tarefas.”
(TJ/MG, APR 10433140395727001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 12/04/2019) (grifo nosso)

4 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Igualmente improcedente, pois, como suso mencionado, a prova oral colhida em juízo comprovou a aludida causa de aumento, uma vez que ambas as vítimas asseveraram ter visto o apelante em poder de uma arma de fogo no evento delituoso.

Insta repisar que, ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como se deu na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pela magistrada sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante prevista, à época, no art. 157, §2º, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida.

Aliás, tal entendimento restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Em que pese o tema repetitivo 991/STJ -
cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva -
tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão,
em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que, entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema
,
tendo em vista que

o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a casos decididos no futuro
, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Nada obstante, ressalta-se que, com o advento da
novatio legis
, a majorante referente à violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CP, o qual prevê o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, no presente, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica ao acusado.

Ressalte-se, ainda, que, ainda que o recorrente não tivesse
se utilizado de arma de fogo durante a empreitada delituosa
, mas um dos seus comparsas, o que não é o caso, lembro ser
cediço o entendimento uníssono na jurisprudência de que, nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - USO DO ARTEFATO EVIDENCIADO - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA ENTRE OS COAUTORES
- REPRIMENDA - RECONHECIMENTO DE ATENUANTES - NÃO CABIMENTO - AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSIDADE.

-
Sendo evidente o emprego de arma de fogo pelo comparsa durante a empreitada delitiva, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, é imperioso o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2-Aº, inciso I, do CPB
- Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea se o agente permaneceu em silêncio. Da mesma forma, descabida a aplicação da atenuante genérica se a restituição da res não se deu em razão da ação do acusado, mas pela intervenção policial - O parágrafo único do art. 68 do CPB prevê a possibilidade de aplicação de um só aumento de pena - Sendo três os crimes perpetrados em continuidade delitiva, o recrudescimento da pena deve ocorrer na fração de 1/5.”
(TJ/MG, APR 0522699-55.2019.8.13.0702, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

Assim, mantenho o reconhecimento da aludida causa de aumento de pena.

5 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA.

Cotejando as provas existentes nos autos, em especial as orais colhidas em juízo,
vê-se que o apelante, juntamente com outro indivíduo, cometeu mais de um crime da mesma espécie, sendo dois roubos majorados, em condições semelhantes de tempo e lugar, pois praticados no mesmo dia,
26/02/2018, em horários quase idênticos (21h30m e 22h00m), em via pública do Município de Canaã dos Carajás,
utilizando-se da mesma maneira de execução, grave ameaça exercida com emprego de uso de arma de fogo, que estava em poder dele, segundo reconheceu o juízo singular, sendo certo que o recorrente, com o intento único de praticar os assaltos, movido pela vontade de obtenção de dinheiro, subtraiu os bens e/ou valores pertencente às ofendidas.

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos de ordem objetiva do referido instituto, acima mencionados, além do requisito de ordem subjetiva, pois a dinâmica dos fatos e o depoimento do próprio acusado revelam a existência de unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

Sobre o tema, o C. STJ firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário o preenchimento, cumulativo, dos requisitos de ordem objetiva, quais sejam, pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e o de
ordem subjetiva, isto é, a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

(...)

2.
De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos)
.

3. "O reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ" ( HC 628.884/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 662.198 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CRIME CONTINUADO. REQUISITOS PREENCHIDOS
.
RECURSO PROVIDO.

(...)

2.

O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva
.

3.

No caso, presentes os requisitos do crime continuado, imperiosa a aplicação do referido instituto
.

4. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 71 do Código Penal e reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão mais 80 dias-multa, no regime inicial fechado.”
(STJ, REsp 1631869 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/05/2017)

Portanto, demonstrado nos autos que o recorrente praticou dois crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, em unidade de desígnios, nos termos do art. 71, do CP, subtraindo pertences de duas vítimas distintas, resta configurada a continuidade delitiva, pelo que a mantenho, inclusive na fração mínima de 1/6 (um sexto), como exposto na
r. decisum
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 06 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

Belém, 04/10/2022